Tribunal: TJES
Processo: 5012383-50.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012383-50.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: PEDRO GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012383-50.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO
: PEDRO GONÇALVES DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ESTATUTO DO IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Alega a parte autora que recebeu um telefonema de um representante da instituição financeira, mesmo recusando a oferta de um cartão de crédito, para o seu cancelamento, foi obrigado a realizar os procedimentos orientados pelo representante para a efetivação do cancelamento do cartão de crédito, o que gerou transtornos de portabilidade para a instituição financeira da recorrente, empréstimo consignado, problemas para sacar o benefício de aposentadoria, ao final realizou pedido de indenização por danos materiais e morais.

2.
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes o pedido de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente consiste: (i) incompetência do Juizado Especial, (ii) impossibilidade de cumprimento da ordem de portabilidade, (iii) validade da assinatura eletrônica e biometria facial.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.
Em relação ao mérito recursal,
não assiste razão à parte recorrente e a controvérsia não demanda a apuração de fatos complexos ou de natureza técnica. A relação jurídica entre as partes está devidamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, os quais evidenciam a evolução da dívida, e as condições contratuais pactuadas. Além disso, a discussão travada nos autos é essencialmente de direito, na suposta abusividade da falta de informação, das taxas praticadas, matérias que dispensam dilação probatória.

6.
Conforme bem observado na sentença, verifica-se a existência de vício de consentimento, eis que a parte autora afirmou não ter sido cientificado de forma clara e
objetiva de que, na verdade, a contratação se tratava de cartão de empréstimo consignado, portabilidade do benefício de aposentadoria, objeto distinto do realmente pretendido. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que não desejava cartão de crédito consignado, assim como desconhecia a portabilidade para outra instituição financeira. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto ao autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

V. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E IMPROVIDO
,
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)